Tribunal: TJDFT
Processo: 0754230-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754230-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WARLLEI DE OLIVEIRA AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu requerimento de pesquisa e restrição de bens por meio do sistema CNIB, formulado pelo agravante nos autos da Ação Monitória no 0723925-49.2023.8.07.0020, já em fase de cumprimento de sentença, movida por ele contra WARLLEI DE OLIVEIRA AMORIM. Afirma que não teve êxito na localização de bens em nome do devedor e como última alternativa requereu a pesquisa e restrição de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. No entanto, o Juízo indeferiu o requerimento, afirmando que não possui acesso ao sistema. O agravante alega que cabe ao magistrado propiciar ao exequente os meios para localização e constrição de bens e que o requerimento é razoável. Acrescenta ter diligenciado sem sucesso na localização de bens do executado, de modo que o requerimento atende à duração razoável do processo. Requer o conhecimento do recurso com antecipação da tutela recursal e seu provimento para reformar a decisão agravada e determinar a decretação de indisponibilidade de bens do executado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Preparo recolhido no ID 67477631. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 218327880 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Friso, por oportuno, que este Juízo, com fulcro no princípio da cooperação (Art. 6° do CPC), sempre autoriza as pesquisas aos sistemas informatizados dos quais tem acesso. Entretanto, verifico que foram realizadas todas as pesquisas de constrição de bens disponíveis no juízo, sendo que esta unidade judiciária não possui acesso aos Sistemas CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) formulado na petição retro. Razão pela qual indefiro tal pedido. Retornem os autos à suspensão determinada, conforme decisão de Id. 214140632. Publique-se. O agravante requer a antecipação de tutela recursal para determinar a indisponibilidade de bens do executado por meio do sistema CNIB. Não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Conforme decisão de ID 214140632 dos autos de origem, a execução foi suspensa nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil porque o banco não localizou bens do executado. Os autos foram arquivados provisoriamente. O agravante desarquivou o processo para requerer a inclusão do executado no banco nacional de indisponibilidade de bens, abrangendo "bens presentes e futuros". Percebe-se que o banco busca a utilização do sistema CNIB como meio de pesquisa de bens em nome do executado, pois requer a anotação na central nacional sem indicar qualquer bem penhorável em nome do executado. O CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é sistema criado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 39 com o fim de integrar e dar publicidade às indisponibilidades já existentes. A finalidade do sistema é descrita no art. 2o do provimento: Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento. A implantação da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem como objetivo garantir rapidez, eficiência e qualidade no cumprimento das determinações judiciais, em homenagem à segurança jurídica. No sistema, confere-se à parte interessada a possibilidade de consulta, mediante pagamento, por meio de acesso ao sítio eletrônico https://www.registradores.org.br/, afastando-se a necessidade de que a medida pleiteada seja assegurada apenas pelo Judiciário. Além disso, o art. 5o do provimento estabelece que é vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel para fins de indisponibilidade de bens por Magistrados às Corregedorias de Justiça Estaduais e aos Oficiais de Registro de Imóveis, salvo para os casos de indisponibilidade de imóveis certos e determinados: Art. 5o - A As indisponibilidades de bens determinadas por magistrados, assim como seus respectivos levantamentos, deverão ser imediatamente cadastradas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel com tal finalidade às Corregedorias da Justiça dos Estados e aos Oficiais de Registros de Imóveis, salvo para o fim específico de indisponibilidade relativa a imóvel certo e determinado, hipótese em que a ordem será enviada diretamente à serventia competente para a averbação, com indicação do nome e do CPF do titular do domínio ou outros direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e o número da respectiva matrícula. § 1o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos membros dos Tribunais Superiores que poderão, a seu critério, encaminhar as ordens de indisponibilidade de bens imóveis, genéricas ou para incidir sobre imóveis específicos, mediante uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB ou por outra via. § 2o As ordens de indisponibilidade encaminhadas por ofício à Corregedoria Nacional de Justiça, bem como seus respectivos levantamentos, poderão ser cadastradas diretamente por usuário lotado na unidade, a critério do Corregedor. O agravante pode realizar a pesquisa por meio dos cartórios que são usuários do CNIB, mediante pagamento, sendo indevido o repasse ao Poder Judiciário dos custos de diligência que cabe ao exequente. No mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (Cnib). PESQUISA. ORDEM JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o requerimento de indisponibilidade de bens do agravado pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) pode ser acessado com a finalidade de encontrar patrimônio penhorável. III. RAZÕES DE DECIDIR O sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) não foi criado com o escopo de localizar patrimônio penhorável e deve ser utilizado em caráter excepcional. A existência de débito não constitui motivação idônea por si só para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) constitui mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A pesquisa judicial ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) constitui mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos”. Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07099306320228070000, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 15.9.2022; TJDFT, AI 07214614920228070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 13.9.2022; TJDFT, AI 07160918920228070000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 31.8.2022. (Acórdão 1953675, 0739096-72.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2024 16:35:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador